Tribunal: TJBA
Processo: 0705143-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705143-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: STEPHANIE SOUZA TAVARES Advogado(s): RUI SOUZA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL. USO DE SIMULACROS DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA CONFIGURADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso: Apelação criminal interposta por SST contra sentença condenatória proferida pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 70 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, além de multa e reparação civil. 2. Fato relevante: Em 13 de janeiro de 2021, por volta das 13h50min, no interior de micro-ônibus de transporte coletivo da linha intermunicipal Candeias X Lauro de Freitas, nas proximidades do Salvador Norte Shopping, a apelante, juntamente com outro denunciado e terceiro indivíduo não identificado, previamente ajustados e em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de dois simulacros de arma de fogo, subtraíram aparelhos de telefone celular de quatro vítimas: GSS, PCSF, JNDS e FJMS. Durante a ação criminosa, os agentes anunciaram o assalto, ameaçaram passageiros e motorista, subtraindo os bens das vítimas. Após a investida, ordenaram a parada do veículo e evadiram-se. A polícia militar foi acionada e logrou êxito na prisão em flagrante da apelante e do coautor, sendo apreendidos em poder da acusada dois simulacros de arma de fogo e três dos quatro aparelhos celulares subtraídos. 3. As decisões anteriores: O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou procedente a denúncia, condenando a acusada pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal próprio, considerando as quatro vítimas distintas. A dosimetria observou as três fases: manteve a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão), na segunda fase não aplicou agravantes ou atenuantes, e na terceira fase aplicou a majorante do §2º, inciso II (aumento de 1/3), seguida do aumento do concurso formal (1/4), resultando na pena definitiva aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão central em discussão consiste em saber se a utilização de simulacros de arma de fogo configura a elementar "grave ameaça" necessária à tipificação do crime de roubo, ou se a ausência de armas próprias descaracterizaria tal elemento, ensejando a desclassificação do delito para furto qualificado. 5. Questão subsidiária relativa à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando-se o quantum da pena aplicada e a natureza do delito praticado com grave ameaça contra pessoa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Configuração da materialidade delitiva: O crime de roubo, tipificado no art. 157 do Código Penal, exige para sua configuração: (a) subtração de coisa móvel alheia; (b) emprego de violência ou grave ameaça; (c) finalidade de assenhoramento definitivo; e (d) dolo específico. No caso em exame, todos os elementos típicos encontram-se devidamente comprovados através da prova técnica, testemunhal e documental produzida nos autos. 7. Grave ameaça mediante simulacros de arma de fogo: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a utilização de simulacros de arma de fogo constitui meio inequivocamente idôneo para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal. A intimidação exercida através de simulacros produz na vítima os mesmos efeitos psicológicos da ameaça real, reduzindo sua capacidade de resistência e viabilizando a subtração patrimonial. A aparência de veracidade do instrumento é suficiente para gerar o temor necessário à configuração da elementar, sendo irrelevante que posteriormente se verifique tratar-se de artefato inidôneo para disparos. 8. Prova da autoria: O conjunto probatório converge de forma inequívoca para a participação da apelante na empreitada criminosa. Os depoimentos das vítimas apresentam coerência interna e consonância com os demais elementos de prova. A doutrina e jurisprudência reconhecem que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, o testemunho da vítima assume relevância probatória especial, mormente quando corroborado por outros elementos. A apreensão dos objetos subtraídos em poder da acusada constitui elemento probatório de grande força persuasiva, estabelecendo nexo causal direto entre a conduta e o resultado. 9. Dosimetria da pena: A dosimetria aplicada observou rigorosamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais neutras ou favoráveis, foi mantida a pena no mínimo legal. Na segunda fase, não há registro de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplicou-se corretamente a causa de aumento prevista no §2º, inciso II (concurso de pessoas), elevando a pena em 1/3, seguida da aplicação do concurso formal próprio (art. 70), considerando as quatro vítimas distintas, com aumento de 1/4, culminando na pena definitiva proporcional à gravidade da conduta. 10. Impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos: O pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra amparo legal. O art. 44 do Código Penal estabelece requisitos objetivos e subjetivos impeditivos de tal benesse. Objetivamente, a pena aplicada (6 anos e 8 meses) supera o limite máximo de 4 anos previsto no inciso I. Subjetivamente, cuida-se de crime praticado com grave ameaça contra pessoa, circunstância expressamente vedativa da substituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação criminal conhecida e não provida. 12. Tese de julgamento: "A utilização de simulacros de arma de fogo configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, sendo irrelevante a natureza real ou aparente do instrumento intimidativo para fins de caracterização do delito, posto que a intimidação produzida na vítima é suficiente para reduzir sua capacidade de resistência e viabilizar a subtração patrimonial." APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0705143-76.2021.8.05.0001, oriundo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelante STEPHANIE SOUZA TAVARES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 27 de junho de 2025.